Tribunal: TJMT
Processo: 1009771-25.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009771-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE MARI GARCIA PRUDENCIO - CPF: 729.574.921-72 (RECORRIDO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a Recurso Inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais e mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, em razão do encerramento unilateral de conta bancária e retenção de valores sem prévia comunicação à correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço bancário diante do encerramento unilateral da conta sem prova de comunicação prévia e justificativa idônea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais, após a redução promovida, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deixando de demonstrar comunicação prévia formal e motivada acerca do encerramento da conta e da retenção de valores.

A alegação genérica de desinteresse comercial ou suspeita de fraude não se acompanha de prova documental apta a evidenciar a regularidade do procedimento e a observância do contraditório mínimo.

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia e adequada comunicação ao consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

A Resolução BACEN nº 4.753/2019 não afasta o dever de informação e de justificativa quando não comprovadas irregularidades concretas imputáveis à correntista.

O valor da indenização por danos morais, reduzido para R$ 2.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros da Turma Recursal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização seguem corretamente o entendimento sumulado, com termo inicial na data do arbitramento.

O Agravo Interno reitera argumentos já apreciados, revelando caráter manifestamente infundado e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária sem comunicação prévia e justificativa idônea ao correntista caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A alegação de desinteresse comercial ou suspeita de fraude exige prova concreta e comunicação formal ao consumidor, ônus que incumbe à instituição financeira.

A redução do quantum indenizatório é cabível quando ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes do órgão julgador.

A reiteração de argumentos já enfrentados em decisão monocrática autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução BACEN nº 4.753/2019; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAU UNIBANCO S/A (conforme retificação do polo passivo na sentença de ID 302639887) contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 318953869), que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado (ID 302639889) anteriormente interposto pelo ora agravante. A decisão monocrática reduziu a condenação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau (ID 302639887) que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ALINE MARI GARCIA (ID 302639866), condenando o banco à indenização por danos morais e à obrigação de reativar a conta e disponibilizar os valores retidos.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais (Petição Inicial, ID 302639866), na qual a autora alegou encerramento unilateral de sua conta bancária e retenção de valores, sem prévia comunicação ou justificativa, conforme boletim de ocorrência (ID 302639872) e SMS de encerramento (ID 302639873).

Em suas razões do Agravo Interno (ID 330430856), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática ignorou a regularidade do encerramento da conta por desinteresse comercial e suspeita de fraude, a comunicação prévia à parte agravada, a desnecessidade de comunicação conforme Resolução BACEN nº 4.753/2019, a ausência de dano moral e o excessivo valor da condenação, além de questionar o termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 334894899), a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando a falha na prestação do serviço, a ausência de oportunidade de contraditório e a preclusão da produção de provas. Requer a condenação do agravante em honorários advocatícios no grau máximo.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

De início, verifico que o Agravo Interno (ID 330430856) é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a questão central do Agravo Interno consiste em reavaliar a correção da decisão monocrática (ID 318953869) que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e a consequente responsabilidade do banco, ajustando o valor da indenização por danos morais, minorando-o.

No caso em análise, a decisão monocrática, ao analisar o Recurso Inominado, concluiu que o banco agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC, e o art. 6º, VIII, do CDC. A alegação de "desinteresse comercial" ou "suspeita de fraude" (apresentada na Contestação, ID 302639884, e no Recurso Inominado, ID 302639889) não foi acompanhada de provas documentais que demonstrassem a efetiva comunicação prévia à consumidora, com a oportunidade de contraditório e defesa, antes do encerramento unilateral da conta e da retenção dos valores. O boletim de ocorrência (ID 302639872) e o SMS de encerramento (ID 302639873), juntados pela própria autora, não suprem a necessidade de uma notificação formal que oportunizasse a manifestação da cliente.

O encerramento unilateral de conta bancária, sem justificativa idônea e sem prévia e formal comunicação ao correntista, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais. A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, invocada pelo agravante (na Contestação, ID 302639884, e no Recurso Inominado, ID 302639889), não o exime do dever de comunicação e de justificativa em casos de irregularidades graves, o que não foi comprovado nos autos de forma a afastar a responsabilidade.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a decisão monocrática (ID 318953869) já promoveu a redução de R$ 3.000,00 (fixado na Sentença, ID 302639887) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Este valor se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, evitando o enriquecimento sem causa da parte agravada e cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida. O argumento de "valor excessivo" (presente no Recurso Inominado, ID 302639889, e no Agravo Interno, ID 330430856) já foi, portanto, devidamente ponderado e ajustado.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a decisão monocrática manteve a sentença nos demais termos, que por seu turno (IDs 318953869 e 302639888) aplicou corretamente a Súmula 362 do STJ, determinando que os juros moratórios pela taxa SELIC incidirão a partir da data do arbitramento do
quantum
indenizatório.

Assim, considerando que os argumentos apresentados no Agravo Interno (ID 330430856) já foram devidamente analisados e rebatidos na decisão monocrática (ID 318953869), e que esta se encontra em conformidade com a legislação aplicável, não há razões para a retratação ou para a reforma pelo colegiado.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026